Tribunal: TJSP
Processo: 2172002-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Suspensão de atividades – No caso, a liminar bem analisou a questão posta nos autos e a documentação que o acompanhou e, reconhecendo os requisitos legais do "periculum in mora" e do "fumus boni juris", deferiu a liminar, e, portanto, merece ser mantida até julgamento do mérito – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172002-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
CAUE CARDOSO DE MIRANDA e PRISCILA PULGROSSI CÂMARA, são
agravados OGRO FOOD RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LTDA e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Caue
Cardoso de Miranda, OAB/SP 258.659.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172002-78.2019.8.26.0000 -Voto no 44015
2
Agravo de Instrumento no 2172002-78.2019.8.26.0000
Agravantes: Caue Cardoso de Miranda e Priscila Pulgrossi Câmara
Agravados: Ogro Food Restaurante e Hamburgueria Ltda e Prefeitura
Municipal de Santo André
Comarca: Santo André
Voto no 44015
Suspensão de atividades No caso, a liminar bem analisou
a questão posta nos autos e a documentação que o
acompanhou e, reconhecendo os requisitos legais do
“periculum in mora” e do “fumus boni juris”, deferiu a
liminar, e, portanto, merece ser mantida até julgamento do
mérito Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Cauê
Cardoso de Miranda e outro contra ato que consideram ilegal do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André, Dr.
Genilson Rodrigues Carreiro, e consistente em indeferir a liminar pleiteada nos
autos da ação ordinária que moveu contra Ogro Food Restaurante e
Hamburgueria Ltda..
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 134.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 77) que revogou liminar anteriormente concedida, indeferindo a
antecipação de tutela requerida no sentido de que fossem preventivamente suspensas
as atividades de estabelecimento comercial o qual, em tese, contraria as normas
urbanísticas locais.
Aduzem os Agravantes que a decisão é incorreta, já que não
foram avaliados pela Municipalidade sobre os potenciais de incômodo e riscos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172002-78.2019.8.26.0000 -Voto no 44015
3
gerados pela atividade na vizinhança, em contrariedade às diretrizes urbanas.
A liminar foi deferida pelo E. Desembargador Marrey Uint
(fls. 128) nos seguintes termos:
E, em análise do pedido liminar, com razão os Agravantes.
Isso porque restou verossímil, 'in limine', a situação narrada
pelos Agravantes. Havendo múltiplas declarações que
corroboram os fatos narrados, é cautelar lhes atribuir
verossimilhança, o que, então, afasta a presunção relativa de
legalidade estabelecida pelos procedimentos de autorização
exercidos pelo Município.
A Lei Municipal no 8.696/2004, em seu artigo 75 e 76, indica
que:
Art. 75. Todos os usos e atividades poderão se instalar na
Macrozona Urbana, desde que obedeçam às condições
estabelecidas nas Seções I e II deste Capítulo, determinadas
em função:
I. das características da zona em que vier a se instalar;
II. dos objetivos do planejamento.
Parágrafo único. Na Zona Exclusivamente Industrial não se
admitirá o uso residencial.
Art. 76. Para fins de avaliação do disposto no artigo anterior,
os usos e atividades serão analisados em função de sua
potencialidade como geradores de:
I. incomodidades;
II. interferência no tráfego;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172002-78.2019.8.26.0000 -Voto no 44015
4
III. impacto à vizinhança.
Parágrafo único. Considera-se incomodidade o estado de
desacordo de uso ou atividade com os condicionantes locais,
causando reação adversa sobre a vizinhança, tendo em vista
suas estruturas físicas e vivências sociais.
Ora, a lei indica que a instalação de atividades na macrozona
urbana deverá ser analisada previamente à autorização para
funcionamento,
utilizando
expressamente
o
termo
potencialidade. Por isso, o Município não pode se
desincumbir da atribuição de efetuar essa análise a priori, e
não apenas a posteriori.
Sem tal análise técnica, indevida a autorização.
Ainda, a legislação local é categórica quanto à
impossibilidade de conciliação de atividade de venda de
bebida alcóolica com a proximidade a ambiente escolar (art.
119, III, da Lei Municipal no 9.924/2016), matéria que
também merece atenção e ingerência municipal.
Configurada assim a probabilidade do direito, há também
evidente risco na mora devido à insegurança gerada tanto na
vizinhança e comunidade escolar quanto no titular do
estabelecimento.
Assim sendo, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, a fim de reformar a recente decisão liminar de Primeiro
Grau a fls. 328/329, restaurando a eficácia da medida liminar
como antes deferida até julgamento final.
No caso, a liminar bem analisou a questão posta nos autos e a
documentação que o acompanhou e, reconhecendo os requisitos legais do
“periculum in mora” e do “fumus boni juris”, deferiu a liminar, e, portanto, merece
ser mantida até julgamento do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172002-78.2019.8.26.0000 -Voto no 44015
5
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica